Tribunal: STF
Processo: ARE 1326860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por POSTO APOLO LTDA, por J SALES DE BARROS E CIA LTDA - ME e por SINDICOMBUSTÍVEIS - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS. FORMAÇÃO , DE CARTEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. JUÍZO NATURAL. DESNECESSIDADE DA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. LINEARIDADE DE PREÇOS. PROVA. 1. Considerando que cabe à Agência Nacional de Petróleo - ANP a fiscalização de práticas que vulnerem a livre concorrência no setor e que a presente Ação Civil Pública, que visou coibir a prática de cartel, no segmento de varejo de derivados de petróleo, foi proposta pelo Ministério Público Federal, resta patente a competência da Justiça Federal. 2. Como não se impunha decisão uniforme para todos os réus, dependendo da prova de sua participação no cartel, a hipótese é de litisconsórcio facultativo, e, não, necessário. Assim, era possível o desmembramento em 4 (quatro) Ações Civis e Públicas, diante do número de empresas envolvidas. 3. Não houve vulneração ao princípio do Juízo natural, porque foi deferido o pedido de reunião das demandas, em razão de conexão. 4. Restou demonstrada a participação do sindicato da categoria, na formação do cartel, inclusive em razão do fato de a atuação coordenada das empresas só ser factível com a intervenção do mesmo. 5. Não deve prosperar a preliminar de impropriedade do procedimento, porque não era necessário aguardar a conclusão do inquérito civil público, bastando que o Parquet firmasse o seu convencimento, com base nos elementos já coletados. 6. A circunstância de não ter havido intimação das partes para se pronunciar sobre a decisão que, revendo posicionamento anterior, indeferiu o pedido de perícia, não justifica a nulidade da sentença. 7. As provas se destinam a convencer o julgador. Se o mesmo considerou suficiente a prova documental colacionada, impunha-se o indeferimento da prova pericial. O inconformismo da parte poderia ser deduzido (e foi) no recurso de apelação, que devolve à instância ad quem todas as questões abordadas na sentença, inclusive a respeito da prova. 8. Ficou demonstrado, nos elementos apresentados pelo Ministério Público, inclusive aqueles obtidos junto ao PROCON/PE e ao CADE, o cartel, consubstanciado na linearidade artificial dos preços praticados por empresas localizadas em toda a região metropolitana do Recife, em percentual superior a 60% (sessenta por cento), quando a legislação já 'considera presumivelmente prejudicial à livre concorrência a concentração superior a 20% (vinte por cento). 9. O cartel se configura, ainda que não haja acerto prévio, sendo suficiente a uniformização de preços. Também não é relevante o fato de esta uniformização ter importado, em determinado contexto, na redução dos preços, porque este procedimento pode ter ocorrido com o objetivo de praticar dumping. 10. Redução da sanção pecuniária fixada na sentença de R$ 1.000.000,00 para R$ 500.000,00, em homenagem aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade. 11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Agravo retido improvido. Apelações parcialmente providas.
    Opostos os embargos de declaração por J SALES DE BARROS E CIA LTDA - ME e por SINDICOMBUSTÍVEIS - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de SINDICOMBUSTÍVEIS - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso LV; 93, inciso IX, e 170, incisos II e IV e parágrafo único da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de J SALES DE BARROS E CIA LTDA - ME sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso LV; 93, inciso IX; 170, incisos II e IV e parágrafo único da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de POSTO APOLO LTDA, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).
    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
    Já quanto à insurgência de SINDICOMBUSTÍVEIS - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Quanto à irresignação de J SALES DE BARROS E CIA LTDA - ME, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Outrossim, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos interpostos por SINDICOMBUSTÍVEIS - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO e J SALES DE BARROS E CIA LTDA - ME (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por POSTO APOLO LTDA determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente